Tribunal: TJDFT
Processo: 0713327-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ARTS. 139 E 140 DO CPB. AUSENCIA DO ANIMUS DIFAMANDI E INJURIANDI. IMPROCEDÊNCIA DAQUEIXA-CRIME. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a Queixa-Crime, absolvendo o apelado dos crimes de injúria e difamação, com base no art. 386, III do CPC.
2. O apelante argumenta que a autoria e materialidade foram comprovadas, porquanto o próprio apelado admitiu ter proferido as ofensas. Pleiteia a reforma da sentença e a condenação do apelado nas penas dos arts. 139 e 140 do CPB. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso. O Ministério Público opinou pelo improvimento do apelo.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Preparo dispensado considerando a hipossuficiência do apelante, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, ora deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se se restaram configurados os elementos dos crimes de difamação e injúria, previstos nos arts. 139 e 140 do CP, respectivamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 139 do CP define o crime de difamação como "imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação". Já o art. 140 do CP caracteriza a injúria como "ofender a dignidade ou o decoro de alguém". Ambos os crimes exigem a presença de dolo específico, representado pelo animus difamandi ou animus injuriandi, ou seja, a intenção deliberada de ofender a honra alheia.
6. No caso em análise, a alegação de ofensa à honra do apelante decorre de animosidade entre as partes, relacionada a divergências em uma negociação de veículo de propriedade do apelado, posteriormente adquirido pelo apelante. Todavia, a análise das provas, especialmente dos áudios anexados, revela que as manifestações do apelado não configuram a intenção de atingir a honra do apelante, mas, sim, um contexto de desavenças e críticas sobre a negociação em curso.
7. Conforme consignado na sentença de primeiro grau, os depoimentos e áudios evidenciam que o embate foi marcado por animosidade exacerbada, caracterizando animus criticandi (crítica), animus consulendi (aviso) e animus defendendi (defesa). Ambas as partes, inclusive, fizeram uso de termos descorteses e palavras de baixo calão, conforme apurado nos autos, incluindo manifestações do próprio querelante.
8. Diante da ausência de provas suficientes que demonstrem o dolo necessário para a configuração dos crimes de injúria e difamação, não há como acolher o pleito recursal, devendo a sentença ser mantida integralmente.
II. DISPOSITIVO
9. Apelação DESPROVIDA. Mantém-se a sentença que julgou improcedente a Queixa-Crime e absolveu o apelado com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
10. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 82, §5° da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPB, arts. 139 e 140. CPP art. 386, inciso III.